Tribunal: TJBA
Processo: 8030381-22.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030381-22.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANDREA LEONCIO FERREIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: RESIDENCIAL PRINCESA DO SERTAO-ALA SUL

Advogado(s)
:
MILENA FREIRE ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessionária, em sua contestação, não impugnou especificamente os fatos narrados pelo autor, limitando-se a negar genericamente o nexo causal entre a queda do cabo e os danos alegados, atraindo a incidência do art. 341, caput, do CPC.

2.

Restou comprovado nos autos o dano material sofrido pelo condomínio autor, mediante apresentação de notas fiscais dos reparos realizados no portão danificado.

3.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A alegação de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade não foi comprovada pela concessionária, ônus que lhe incumbia.

5.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença já foi corrigida em sede de embargos de declaração, estabelecendo a incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8030381-22.2022.8.05.0080
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e parte recorrida
RESIDENCIAL PRINCESA DO SERTAO-ALA SUL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora